Tribunal: TJDFT
Processo: 0734945-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734945-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EPAMINONDAS ANTAO SILVA DE SA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora